Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e GILBERTO BATISTA DE LUCENA (ID 27677379) contra o v. acórdão de ID 27336292. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator